Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727285-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR BARBOSA RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de V. B. R. (paciente) em face da decisão proferida pelo 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília (ID 61092717 - fl. 53), no processo no 0744949-48.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido e manteve as medidas protetivas de urgência em favor de C. V. B. F, sob o fundamento de que não há fato novo a ensejar a revisão da decisão que as prorrogou por 90 dias. Em suas razões (ID 61091197), o impetrante sustenta que o inquérito policial foi arquivado por atipicidade da conduta, de forma que não há fundamentação idônea para a manutenção das medidas protetivas de urgência. Assevera que a suposta vítima vem dificultando o relacionamento pai e filho e buscou se valer dos institutos da Lei Maria da Penha, ainda que não haja indícios mínimos de autoria e materialidade de crime e mesmo que não prove nenhuma das acusações recentemente apresentadas. Alega que a origem do conflito entre as partes reside em desentendimentos em relação a processos cíveis relativos à guarda e prestação alimentícia do filho comum do casal, situação que, de forma alguma, demanda a aplicação de medidas protetivas de urgência. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que prorrogou a vigência das medidas protetivas de urgência foi assim fundamentada (ID 61092714): “(...) Diante da manifestação da vítima, MANTENHO as medidas protetivas por 90 (noventa) dias. Após o transcurso desse prazo, independente de nova conclusão, intime-se a vítima para que se manifeste quanto à manutenção e, em seguida, dê-se vista ao MP. Intime-se também o ofensor. O requerido fica advertido que o descumprimento das medidas protetivas aqui impostas poderá acarretar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do parágrafo único do art. 312 c/c o art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo de vir a responder pelo crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Cientifique a vítima de que em caso de descumprimento das medidas deferidas, poderá procurar a delegacia de polícia mais próxima, dirigir-se ao Ministério Público, Defensoria Pública ou ao Cartório deste Juízo a fim de comunicar o descumprimento e requerer providências cabíveis. (...)” A decisão que indeferiu o pedido da Defesa e manteve as medidas protetivas de urgência (ID 61092717 – fl.53): “(...)A petição de ID 193546389 não traz qualquer fato novo a ensejar a revisão da decisão de ID 191349095, datada de 26/03/2024, que prorrogou as medidas protetivas de urgência por 90 dias, as quais ainda se prestam a proteger a integridade psicológica da vítima, a qual, conforme ID 191151919, ainda se sente em risco em relação ao ofensor. Ademais, ainda que o inquérito policial correlato tenha sido arquivado, tal fato não impede a manutenção das medidas protetivas, uma vez que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.036.072-MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe 30/8/2023), as medidas protetivas têm caráter inibitório e não são acessórias de um processo principal, podendo subsistir inclusive na hipótese de arquivamento/inexistência de inquérito policial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido o requerido ao ID 193546389. Por conseguinte, MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor de C. V. B. F. Aguarde-se o decurso do prazo fixado em decisão de ID 191349095. Após, cumpra-se o ali determinado no tocante à intimação da vítima. Intimem-se as partes. Cientifique-se o MP. (...)” (com adaptações) Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, consta do sistema informatizado deste Tribunal os autos da MPU 0744949-48.2023.8.07.0016 na qual foram deferidas as referidas medidas protetivas em desfavor do paciente em 12/08/2023, tendo sido o mesmo devidamente intimado em 14/08/2023 (ID 61092716 - fl.28). Registre-se que as medidas protetivas foram prorrogadas por 90 dias a fim de garantir a preservação da integridade psicológica da vítima. Com efeito, as medidas protetivas de urgência são necessárias para inibir novos conflitos e a vítima informou que ainda se sente em risco, de forma que não resta demonstrada flagrante ilegalidade a fim de justificar uma decisão liminar. Por fim, considerando a data da decisão que prorrogou as medidas protetivas (26/03/2024), é essencial que se obtenha informações da autoridade coatora acerca de sua manutenção. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR